Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-37.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE - ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - FATOS GRAVÍSSIMOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA JUSTA E LEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000119-37.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000246-69.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE MOTIVOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE – ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – FATOS GRAVÍSSIMOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MEDIDA JUSTA E LEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Urias Silva, impetrante/advogado Giovanni Junqueira Lemes e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca a revogação da prisão preventiva. Segundo o fundamento essencial do writ, o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da sua culpa na ação penal originária, pois se encontra preso há 187 (cento e oitenta e sete) dias, sem previsão para o seu julgamento, e que ainda será realizado incidente de insanidade mental. Diz o impetrante, ainda, que houve violação ao princípio da duração razoável do processo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, e que possui residência fixa e ótimo conceito funcional. Sustenta, também, que, com o advento da Lei n. 13.964/19, a prisão preventiva deverá ser revisada a cada 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), destacando que a última decisão sobre a necessidade de manutenção da custódia do paciente foi proferida em 22 de junho de 2022. Por fim, diz o impetrante que as testemunhas arroladas pelas partes já foram ouvidas, que a soltura do paciente não trará qualquer risco à instrução criminal, e que podem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com base em tais assertivas, requereu, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, pleiteou a concessão da ordem pela turma julgadora, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de prisão domiciliar ou monitorada, com outras medidas que a turma julgadora entender cabíveis. Em apreciação do pedido liminar (Evento 4 – DEC1), o eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, respondendo pelo plantão judiciário, houve por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como por entender que há risco à ordem pública, à hierarquia e disciplina, e à instrução do inquérito, entendendo pela ausência de ato ilegal da autoridade dita coatora. Na decisão acima identificada ficou consignado que: É o relatório. Decido. O deferimento de pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional e se condiciona à presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e do periculum in mora (probabilidade de dano irreparável), sendo cabível, portanto, apenas nos casos em que há, de plano, ocorrência de coação ilegal ou prática do abuso de poder. Em que pesem os argumentos do impetrante, compreendo que é necessária a oitiva da autoridade apontada como coatora para se inferir, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se o alegado excesso de prazo configura, ou não, constrangimento ilegal no caso em exame. No que tange à alegada afronta ao parágrafo único do art. 316 do CPP, cabível é salientar que o atraso do magistrado a quo em revisar a necessidade da manutenção da custódia cautelar não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, tendo em vista que o prazo legal de 90 (noventa) dias não é peremptório. Não bastasse, observo, em um primeiro exame, que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente, aproveitando-se da sua condição de militar, subtraiu várias armas e materiais táticos do acervo patrimonial da Polícia de Militar de Minas Gerais (PMMG), pertencentes às Frações de Machacalis/MG e de Umburatiba/MG. Nesse sentido, colaciono trecho da decisão proferida pelo juízo a quo, quando decidiu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. Veja-se: [...] Consta dos autos a notícia de que na data de 19/03/2022, o militar denunciado estava de folga e à paisana e invadiu a sala de armas da Fração PM de Machacalis/MG subtraindo armas e materiais táticos do acervo patrimonial da PMMG, quais sejam: 01 carabina cal. 5,56, marca Imbel, nº de série JAA05325; 01 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fuzil cal. 7,62, marca Imbel nº de série 283600; 01 metralhadora, marca Taurus, modelo MT40, nº de série CO05341; 01 espingarda cal. 12, marca CBC, nº de série KTJ4422732; 01 pistola cal. 40, marca Imbel, nº de série EQA13234; 10 carregadores; 10 cartuchos cal. 7,62; 51 cartuchos cal. 5.56; 56 cartuchos cal. .40; 10 munições de elastômero; 01 binóculo nº série 3066178-1; 01 microfone HT Motorola; 08 colmeias para acondicionamento de munições; 01 par de placas de colete com nº de série 347973; 02 granadas modelo GL-307; 02 granadas modelo GL-305; 02 granadas modelo GL-304 e 01 bolsa para granadas. Após os fatos supramencionados o militar teria se deslocado até a Fração PM de Umburatiba/MG, entrado na sala de armas e de lá subtraído mais armas e materiais táticos, a saber: 01 carabina cal. 5,56, marca Imbel, modelo MD9LC, nº de série JAA05321; 01 fuzil cal. 7,62, marca Imbel, modelo FAL M974, nº de série 28603; 01 espingarda cal. 12, marca CBC, modelo 12 Military, nº de série KTJ4422734; 01 pistola cal. .40, marca Imbel, modelo GC MD5, nº de série EKA 18328; 53 cartuchos cal. .40; 50 cartuchos cal. 7,62; 10 cartuchos de elastômero; 10 carregadores e 06 algemas. O denunciado teria colocado as armas e materiais subtraídos no veículo de sua esposa e se deslocado para a cidade de Teixeira de Freitas/BA onde alugou um outro veículo da locadora Localiza e nas proximidades fez a troca das malas entre os veículos, com rumo à cidade de Porto Seguro/BA, conforme se verifica no vídeo 10, do evento 1. [...] A ordem pública fica ameaçada com a liberdade do denunciado, diante da ação do militar que aproveita da condição de militar e o acesso aos armamentos da carga da PMMG para subtraí-los e transportá-los para outro Estado, deixando a Fração PM sem recursos para o seu bom funcionamento. Do mesmo jeito, a prisão do denunciado ainda se faz necessária para preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina em razão da gravidade dos fatos narrados na denúncia, de que o militar teria subtraído as arma e materiais e para facilitar a sua fuga e retardar a ação dos militares que estavam no seu encalço, ele quebrou as chaves dos cadeados e fechaduras da grade da intendência da fração PM de Machacalis/MG. [...] (Evento 1 – OUT4) Assim, apesar dos argumentos apresentados na inicial, não verifico, em um juízo de cognição sumária, elementos suficientes para o deferimento do pedido. Dessa forma, devem-se aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, para que os argumentos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 impetrante sejam mais profundamente analisados no momento do conhecimento do mérito do habeas corpus. Diante do exposto, indefiro a liminar, uma vez que ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora sobre o alegado na inicial. Em seguida, abra-se vista à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo regimental. Após, conclusos ao relator sorteado. A autoridade dita coatora prestou suas informações de forma absolutamente completa e satisfatória, conforme Evento 11, comunicando, inclusive, que já houve o incidente de insanidade mental, bem como já houve a reapreciação acerca da prisão preventiva do paciente, mantida em decisão fundamentada e prolatada no mês de setembro de 2022. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 16, pugna pela não concessão da ordem, para que seja mantida a prisão preventiva do paciente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o presente writ nos chama a atenção pela gravidade dos fatos imputados ao paciente, pela audácia e periculosidade que lhe são atribuídas ante o furto de armas, munições e granadas de duas unidades policiais. Nesse sentido, já antecipo que não tenho como me afastar dos fundamentos lançados pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro na decisão liminar. Poucas vezes nos deparamos com a demonstração tão firme da necessidade de se manter uma prisão preventiva. Vejam vossas excelências que há indícios fortíssimos da autoria e da materialidade delitivas. Quanto às circunstâncias fáticas atinentes ao iter criminis, consta que o paciente, em 19/03/2022, de folga e à paisana, invadiu a sala de armas da Fração PM de Machacalis/MG, e dali subtraiu armas e materiais táticos do acervo patrimonial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a saber: 01 carabina cal. 5,56, marca Imbel, nº de série JAA05325; 01 fuzil cal. 7,62, marca Imbel, nº de série 283600; 01 metralhadora, marca Taurus, modelo MT40, nº de série CO05341; 01 espingarda cal. 12, marca CBC, nº de série KTJ4422732; 01 pistola cal. 40, marca Imbel, nº de série EQA13234; 10 carregadores; 10 cartuchos cal. 7,62; 51 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cartuchos cal. 5.56; 56 cartuchos cal. .40; 10 munições de elastômero; 01 binóculo nº série 3066178-1; 01 microfone HT Motorola; 08 colmeias para acondicionamento de munições; 01 par de placas de colete com nº de série 347973; 02 granadas modelo GL-307; 02 granadas modelo GL-305; 02 granadas modelo GL-304 e 01 bolsa para granadas. E, como se não bastasse, após a subtração supracitada, o paciente ainda teria se deslocado até a Fração PM de Umburatiba/MG, e ali teria entrado na sala de armas, subtraindo mais armas e materiais táticos, a saber: 01 carabina cal. 5,56, marca Imbel, modelo MD9LC, nº de série JAA05321; 01 fuzil cal. 7,62, marca Imbel, modelo FAL M974, nº de série 28603; 01 espingarda cal. 12, marca CBC, modelo 12 Military, nº de série KTJ4422734; 01 pistola cal. .40, marca Imbel, modelo GC MD5, nº de série EKA 18328; 53 cartuchos cal. .40; 50 cartuchos cal. 7,62; 10 cartuchos de elastômero; 10 carregadores e 06 algemas. Após, o paciente teria colocado as armas e demais materiais no veículo de sua esposa, deslocando-se para a cidade de Teixeira de Freitas/BA, em cujo local alugou outro veículo, da locadora Localiza, procedendo ao transbordo dos materiais do carro da sua esposa para o carro alugado, e dali seguiu para a cidade de Porto Seguro/BA. E agora o impetrante tenta, em defesa do paciente, alegar que todo o material foi recuperado. Mas o impetrante ou o paciente não dizem para que serviriam todas as armas, algumas de grosso calibre, além de granadas e outros materiais. Ora, é possível imaginar vários destinos, como, por exemplo, assaltos a agências de instituições financeiras pelo chamado “novo cangaço”, ou mesmo venda do material ao crime organizado. Agora, longe de apenas imaginar, é possível afirmar, com segurança, que o paciente apresenta elevadíssima periculosidade, razão pela qual, apesar de saber que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade, no caso dos autos, a prisão cautelar está amparada em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe, e, no caso em estudo, a decisão que se pretende suspender não é carente de fundamentação legal e legítima, ao contrário, possui fundamentos fortes e juridicamente relevantes à luz da norma processual penal aplicável à espécie. Na hipótese dos autos, os crimes praticados são odiosos, e as circunstâncias que permeiam a sua possível prática são aptas a demonstrar o abalo à ordem pública, à hierarquia e à disciplina, a periculosidade do agente e o iminente risco que o mesmo, em liberdade, pode trazer à instrução criminal. Com o devido respeito ao nobre advogado impetrante, neste momento processual, em sede de cognição primária, na via angusta do habeas corpus, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente criar embaraços à instrução criminal e à ordem pública, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pode comprometer a honra e o pundonor militares, com base na ofensa aos princípios da hierarquia e à disciplina. Confira-se o que dispõe o art. 255, b, do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do CPPM. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. Tenho como certo, à luz dos documentos que compõem este feito e os feitos a este relacionados, que o paciente pode prejudicar a instrução criminal e perturbar a ação da justiça, além de a sua liberdade denotar o escárnio para com a sociedade, justificando a adoção da medida. Por último, o paciente não apresenta quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e, com certeza, está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não se trata de um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, estando ausentes quaisquer das hipóteses do rol inserto no art. 467 do CPPM. Diga-se, aliás, que houve a reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente, sendo mantida a prisão em decisão bem fundamentada, conforme Evento 95 dos autos de origem, relacionados ao presente habeas corpus. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que, cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento pode ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente será objeto de nova reanálise. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese na qual há seguros indícios de autoria e materialidade, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, assim, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator